Tribunal: TJDFT
Processo: 0712453-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13o, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDUTA AGRESSIVA NÃO COMPROVADA. FALTA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu o réu da imputação pelo crime de lesão corporal cometida no contexto de violência doméstica, com fundamento na legítima defesa (art. 23, II, do Código Penal). O Ministério Público pleiteia a condenação do acusado, alegando que ele agiu em excesso doloso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a condenação do réu pela prática de lesão corporal contra a vítima no contexto de violência doméstica; e (ii) verificar se houve excesso na conduta do acusado ao repelir a suposta invasão de seu domicílio pela vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige comprovação da autoria e materialidade do delito, sendo inviável a imposição de sanção quando há dúvidas ou contradições nos elementos de prova.
4. O depoimento da vítima, embora tenha especial relevância nos crimes de violência doméstica, deve estar em harmonia com os demais elementos probatórios para embasar uma condenação.
5. No caso analisado as declarações da vítima não são concordantes com as lesões descritas no laudo e com a prova oral produzida nos autos, impondo-se a absolvição por falta de provas e em atenção ao princípio in dubio pro reo.
6. Descabido o debate sobre eventual excesso, se nem mesmo a agressão que estaria justificada pela legítima defesa está comprovada.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 23, II, 25 e 129, § 13o; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 461.478/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/12/2018; STJ, HC n. 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/08/2020.